Tribunal: TJES
Processo: 5010239-67.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010239-67.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SOLON TOSCANO FILHO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ERRO NA DENOMINAÇÃO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de nulidade dos julgamentos e de inadmissibilidade do recurso de apelação cível manejado pelo Estado do Espírito Santo, sob o argumento de que este teria interposto recurso inominado no lugar da apelação, buscando, assim, o reconhecimento da nulidade de todos os julgamentos subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização equivocada da nomenclatura “recurso inominado” em vez de “apelação” impede o conhecimento do recurso interposto pelo Estado; (ii) estabelecer se a alegação de nulidade processual, apresentada de forma extemporânea, poderia ser apreciada no agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da instrumentalidade das formas autoriza o conhecimento de recurso cuja denominação tenha sido equivocada, desde que preenchidos todos os requisitos de admissibilidade do recurso cabível, afastando formalismo excessivo.

4. A preclusão impede a análise de preliminar de inadmissibilidade do recurso que não foi oportunamente arguida em contrarrazões ou nos embargos de declaração, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC.

5. A atuação jurisdicional não pode ser paralisada por erro material irrelevante na identificação do recurso, quando presentes os pressupostos legais, preservando-se o acesso à prestação jurisdicional efetiva.

6. O agravo interno, manejado com fundamento em tese já preclusa e com o objetivo de rediscutir matéria superada, revela caráter protelatório, sujeitando o agravante, em caso de votação unânime, à multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O princípio da fungibilidade recursal autoriza o conhecimento de recurso erroneamente nominado, desde que atendidos os requisitos de admissibilidade do recurso cabível. 2. A ausência de impugnação tempestiva de vício formal acarreta preclusão, impossibilitando sua rediscussão em momento posterior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 277, 505, 507 e 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.393193-8/001, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 22.10.2024; TJSP, Agravo de Instrumento nº 3002307-07.2022.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j. 13.05.2022

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo
interno
interposto por
Solon Toscano Filho
contra a r. decisão monocrática proferida por esta subscritora que indeferiu o pedido formulado pelo agravante de nulidade dos julgamentos e de inadmissibilidade do recurso de apelação cível interposto pelo
Estado do Espírito Santo
.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que a decisão monocrática merece ser reformada, na medida em que:
i)
chamou o feito a ordem para indicar que o Estado teria interposto Recurso Inominado (arts. 41 e 42 da Lei nº 9.099/95 e art. 27 da Lei nº 12.153/09), e não apelação cível (art. 1.009 do CPC), contra a sentença que foi reformada por esta instância revisora, razão pela qual todos os julgamentos deveriam ser declarados nulos diante não cabimento do recurso interposto pelo ente estatal.

Em que pese o louvável esforço do recorrente, após reapreciar a matéria em conjunto com os fundamentos invocados pelo apelado nas razões deste agravo interno,
não vejo motivos para alterar meu convencimento externado anteriormente
, pois, além de a alegação de não conhecimento do recurso de apelação cível, por ausência do requisito de admissibilidade do cabimento, diante da alegação de inadequação da via eleita, já se encontrar
manifestamente preclusa (arts. 505 e 507 do CPC)
, visto que não foi oportunamente suscitada pelo apelado em contrarrazões do apelo ou nas razões dos embargos de declaração, é inquestionável que
a atribuição de nomenclatura equivocada ao meio impugnativo utilizado pela parte recorrente não acarreta a sua inadmissibilidade quando todos os requisitos de admissibilidade do recurso correto foram observados
, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC), como ocorreu na hipótese, em que o Estado do Espírito Santo, a despeito de nomear sua peça impugnativa de Recurso Inominado, preencheu todos os pressupostos exigidos para a admissibilidade do correto recurso de apelação cível, considerando que a sentença objurgada foi proferida por Juízo Fazendário comum, em processo conduzido pelo rito ordinário.

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios assim têm concluído, vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CANCELAMENTO DE PROTESTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA.
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE POR IRREGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com cancelamento de protesto e indenização por danos morais. A sentença declarou a inexistência dos débitos protestados, determinou a exclusão do nome do autor do protesto junto ao Tabelionato de Poá/SP e condenou o Estado ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão:
(i) a admissibilidade do recurso diante da preliminar de irregularidade formal suscitada em contrarrazões;

(ii) a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ao caso concreto;
(iii) a verificação da necessidade de comprovação do dano moral para fins de indenização; e (iv) a adequação do valor arbitrado a título de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR
O princípio da fungibilidade recursal permite o conhecimento do recurso inominado como apelação cível, dado tratar-se de mero erro material na nomenclatura, sem prejuízo ao direito de defesa e desde que preenchidos os requisitos legais de admissibilidade.
(...). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A aplicação do princípio da fungibilidade recursal admite o conhecimento de recurso inominado como apelação, quando presente erro material na nomenclatura, desde que preenchidos os requisitos legais de admissibilidade.
(...). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.393193-8/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/10/2024, publicação da súmula em 23/10/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO – DÉCIMOS INCORPORADOS – EVOLUÇÃO DOS VALORES –
Sentença de procedência – Insurgência das requeridas por meio de "recurso inominado" – Decisão interlocutória que exerceu juízo de admissibilidade e inadmitiu o "recurso inominado" apresentado pelas requeridas - Pretensão de reforma – Admissibilidade – Juízo de admissibilidade que deve ser efetuado diretamente no Tribunal, à luz do art. 1.010, §3º, do CPC/15 - Elementos de prova carreados aos autos que não indicam a existência de "erro crasso" por parte das agravantes, na medida em que houve apenas e tão somente equívoco na nomenclatura do recurso, que ao invés de denominar-se "apelação", foi intitulado como "recurso inominado" – Afora o sutil erro material de nomenclatura, tudo o mais se aparenta correto, tendo sido respeitado o prazo para a interposição, bem como preenchidos os requisitos previstos nos incisos do art. 1.010, caput, do CPC/15, quais sejam, a indicação dos nomes e qualificação das partes, exposição do fato e do direito, razão do pedido de reforma e pedido de nova decisão – Manutenção da inadmissibilidade que configuraria verdadeiro formalismo exacerbado, o que não se pode admitir, notadamente porque o ordenamento jurídico, tal como instituído atualmente, dá prevalência à decisão de mérito, inclusive conferido ao Relator o poder-dever de conceder prévia oportunidade para que o recorrente sane o vício do recurso, ou complemente a documentação exigível (art. 932, parágrafo único, do CPC/15)
– Decisão interlocutória reformada - Recurso provido, com determinação. (TJSP; Agravo de Instrumento 3002307-07.2022.8.26.0000; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro de Casa Branca - 1ª Vara; Data do Julgamento: 13/05/2022; Data de Registro: 13/05/2022).

Como somente houve equívoco na nomenclatura do recurso, que em vez de denominar-se “apelação”, foi intitulado como “recurso inominado”, não havia razão para inadmitir aquela impugnação, visto que aquele exclusivo erro material não pode prevalecer sobre a aferição que todos os demais requisitos de admissibilidade foram observados pelo Estado insurgente.

Portanto, além de a mera irregularidade de nomenclatura, por si só, não possuir o condão de impedir o conhecimento do “recurso inominado” – que nada mais é do que “apelação” – por esta Corte de Justiça, competia ao apelado ter alegado esta tese em preliminar de contrarrazões do recurso de apelação, sob pena de preclusão, não competindo mais a esta Relatora ou à colenda Quarta Câmara Cível apreciar este argumento que foi suscitado inoportunamente em petição atravessada após o julgamento dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
conheço do recurso de agravo interno
e
a ele nego
provimento
, mantendo incólume a decisão monocrática hostilizada que indeferiu o pedido formulado pelo apelado agravante de nulidade dos julgamentos e de inadmissibilidade do recurso de apelação cível.

Considerando que os recursos de apelação cível e embargos de declaração já tinham sido devidamente apreciados e o apelado agravante suscitou a presente questão de ordem extemporaneamente, a qual, mesmo assim, foi apreciada por esta Relatora, a interposição do presente agravo interno, protelando o exame daquela matéria preclusa, em detrimento do prosseguimento normal do Recurso Especial já interposto, demonstra a postura inadequada do recorrente e a manifesta improcedência deste recurso, que, em caso de votação unânime por esta colenda Câmara, implicará na
condenação do agravante ao pagamento ao Estado agravado de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa
, na forma do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Após a publicação do acórdão deste julgamento e preclusas as vias recursais, o feito será encaminhado para a Vice-Presidência desta Corte de Justiça, por intermédio das Câmaras Cíveis Reunidas, para processamento do Recurso Especial interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.